Tribunal: STF
Processo: ARE 1555633
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM O ENTENDIMENTO DESTA CORTE. TEMA 698 DA REPERCUSSÃO GERAL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.



    I - Caso em exame 



    1. Agravo Interno em face de decisão monocrática, na qual foi negado provimento ao recurso extraordinário pela consonância do acórdão recorrido com o Tema 698 da repercussão geral e pela incidência do óbice da Súmula 279 do STF.



    II - Questão em discussão 



    2. Verificar a viabilidade, ou não, do recurso extraordinário, no caso concreto, em face dos óbices apontados na decisão recorrida, especialmente, em relação, ao item 2 do referido Tema, no que diz respeito à fixação de prazo.



    III - Razões de decidir 



    3. Ao apreciar o mérito do RE-RG 684.612, com repercussão geral reconhecida, Redator para o acórdão Ministro Luís Roberto Barroso, referente ao Tema 698, no qual se discutia a competência do Poder Judiciário para determinar ao Poder Executivo a realização direitos fundamentais, o Supremo Tribunal Federal decidiu pela licitude da imposição da obrigação, não sendo oponível à decisão o argumento da reserva do possível nem o princípio da separação dos poderes.



    4. Na presente hipótese, cuida-se de situação que exige a pronta ação do Judiciário para recompor a ordem jurídica violada, principalmente, porque a ação civil pública foi ajuizada em 2008, tendo sido a sentença exarada em 2014, ocasião em que se determinou ao Município Agravante, após o trânsito em julgado, que incluísse, na primeira lei orçamentária a ser elaborada, a implantação da rede de drenagem, conferindo-se o prazo de dois anos para a conclusão das obras necessárias.



    5. Não há, portanto, desrespeito ao item 2 do mencionado Tema.



    6. Ademais, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF.



    7. A petição de agravo regimental não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida.



    IV - DISPOSITIVO



    8. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, visto que se trata de recurso oriundo de ação civil pública.